Tribunal: TJMT
Processo: 0004480-84.2016.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004480-84.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Perigo resultante de violação de regra de trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 001.225.041-43 (VÍTIMA), RODRIGO TEIXEIRA FERNANDES - CPF: 016.133.581-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – ARTIGO 302,
§ 1.o, INCISO I, DO CTB
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
– ATO IMPRUDENTE NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO PELO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESPECIAIS DO TIPO PENAL CULPOSO
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 309 DO CTB
– REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Para a prolação de um decreto condenatório, faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

2.1. Na hipótese, verifica-se que, dada a fragilidade dos elementos probatórios reunidos, especialmente diante da ausência do laudo pericial resultante do exame de local de crime, a situação retratada nos autos não permite a segura conclusão de que o apelado foi imprudente
na condução do veículo automotor, violando dever objetivo de cuidado e, dessa forma, dando causa ao resultado danoso.

2.2. N
ão restou demonstrado que o recorrido deixou de agir com a cautela imprescindível àquele que conduz veículo automotor ao atravessar o cruzamento com sua motocicleta e ser atingido pela motocicleta da vítima, que trafegava pela via preferencial. Em verdade,
afigura-se bastante nebulosa a responsabilidade pela ocorrência do evento danoso, havendo indícios da existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima
.

3. Constatadas as elementares típicas do delito do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista a narrativa da denúncia e as provas recolhidas, a demonstrarem que o acusado conduzia motocicleta em via pública sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação, gerando perigo de dano.

4. Promovida a
emendatio libelli
para desclassificar a conduta e determinar a remessa ao Juizado Especial Criminal, com fundamento no artigo 383,
caput
e § 2.o, do Código de Processo Penal.

5. Recurso de apelação criminal da acusação conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta imputada na denúncia e determinar a remessa ao juízo aparentemente competente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

RODRIGO TEIXEIRA FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0004480-84.2016.8.11.0064 – Código 643162, na qual o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, julgou improcedente a denúncia e
absolveu

RODRIGO TEIXEIRA FERNANDES
da imputação da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, tipificado no
artigo 302, § 1o, inciso I, do Código de Transito Brasileiro
.

Inconformado, o
Parquet
, por meio das razões recursais constantes no ID 67054041
, objetiva a reforma do
decisum
e subsequente
condenação
do réu pelo cometimento do ilícito descrito na inicial acusatória, asseverando que as
provas coligidas nos autos evidenciam que ele violou dever objetivo de cuidado
e, agindo com imprudência, deu causa à morte da vítima, razão pela qual deve ser responsabilizado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado.

Nas contrarrazões, encontradas no ID 74279953, o apelado
RODRIGO TEIXEIRA FERNANDES
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, rechaça os argumentos da acusação e solicita o
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, no parecer de ID 75720964 a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade, interesse e
legitimidade
para fazê-lo, afigurando-se a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a peça acusatória que no dia 31 de março de 2016, por volta das 18h, no cruzamento da Rua Osmindo P. de Amorim com a Rua Filinto Müller, Bairro Jardim Marajó, em Rondonópolis-MT, o ora apelado
RODRIGO TEIXEIRA FERNANDES

praticou homicídio culposo na condução da motocicleta
Honda Fan, de cor vermelha, placas QBO-8661,
tendo dado causa à morte da vítima

Sérgio Ferreira da Silva
.

Segundo descreve a denúncia, o réu transitava pela Rua Osmindo P. de Amorim na condução da motocicleta descrita acima, ocasião em que, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Filinto Müller,
por ato de imprudência
, invadiu a preferencial da via e interceptou a motocicleta conduzida pela vítima, sendo que, com o impacto da colisão, ambos caíram no chão.

Na sequência, o Serviço Médico de Urgência (SAMU) foi acionado e todos os condutores foram socorridos, entretanto a vítima
Sérgio Ferreira da Silva
morreu dias depois devido a um trauma cranioencefálico em razão do acidente.

Descreve-se, ainda, que o acusado
não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dirigir qualquer tipo de veículo
, razão por que foi denunciado pela prática do delito capitulado no
artigo 302, § 1.o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
(
homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação).

Regularmente processada a ação penal,
o juízo de primeiro grau compreendeu que o fato narrado na peça acusatória não constitui infração penal
e
RODRIGO TEIXEIRA FERNANDES
restou
absolvido
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em face da sentença absolutória, exsurge a acusação inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

I.

Pedido de condenação pelo delito do artigo 302, § 1.o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
:

O Ministério Público objetiva
a
condenação
do réu pelo cometimento do ilícito descrito na inicial acusatória, asseverando que as
provas coligidas nos autos evidenciam que ele violou dever objetivo de cuidado
e, agindo com imprudência, deu causa à morte da vítima, razão pela qual deve ser responsabilizado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado.

A respeito da matéria em debate, cumpre anotar que a caracterização dos delitos culposos, para além dos elementos inerentes à tipicidade
– conduta, nexo de causalidade, resultado e adequação típica –
, reclama, ainda, a presença de dois elementos especiais, a saber, a
violação de um dever objetivo de cuidado
e a
previsibilidade (objetiva e subjetiva) do resultado danoso.

Consoante os clássicos ensinamentos de Heleno Cláudio Fragoso, no caso de conduta culposa:

“
o agente causa o resultado porque atuou sem observar as normas de atenção, cuidado ou diligência impostas pela vida de relação, tendo-se em vista as circunstâncias do fato concreto. Tais normas são fixadas de modo objetivo e geral, ou seja, segundo os padrões médios gerais vigentes no meio social, constituindo o cuidado objetivo exigível. A ação que desatenta ao cuidado e à atenção adequados, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, provocando o resultado, é típica.
”

(FRAGOSO, Heleno Cláudio.
Lições de Direito Penal.

São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 238-239).

Inicialmente, verifica-se que a materialidade do fato ressai evidente da análise do boletim de ocorrência (ID 67054004 – Págs. 03/06), do Laudo de Necropsia da vítima
Sérgio Ferreira Costa
(ID 67054004 – Págs. 03/06), da certidão de óbito (ID 67054005 – Pág. 06), do Relatório de Investigação n.o 07/2017 (ID 67054007 – Págs. 10/13), bem como dos depoimentos colhidos com a evolução da persecução penal.

O acusado
RODRIGO TEIXEIRA FERNANDES
, interrogado em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 67054044 – Pág. 02), confirmou o teor do interrogatório prestado à autoridade policial (ID 67054006 – Págs. 01/03).

Em síntese, assinalou que havia completado 18 (dezoito) anos havia poucos dias e
não tinha habilitação
, pois ainda estava dando entrada no processo junto ao DETRAN e não havia feito nenhuma aula na autoescola.

Explicou que tinha ido ao aniversário de um colega e estava voltando para ajudar sua mãe nos afazeres da padaria quando o acidente aconteceu. Na ocasião, trafegava consigo na garupa sua irmã, então menor de idade. Ao chegar ao cruzamento, como estava um pouco escuro, diminuiu a velocidade e olhou para os dois lados, decidindo então atravessar a via, porém foi surpreendido pela motocicleta da vítima, sendo que apenas houve tempo para retirar a perna, sendo o seu ciclomotor atingido na parte do meio pelo veículo pilotado pelo ofendido.

Segundo aduziu, caiu juntamente com a motocicleta para o lado da calçada, à direita, enquanto a vítima levou sua irmã com o impacto, sendo que eles caíram à esquerda da motocicleta do réu e à frente da motocicleta da vítima. Na sequência, foram ajudados e o SAMU foi acionado, havendo o encaminhamento do ofendido para o Hospital Regional de Rondonópolis e da irmã do acusado para a UPA.

Ressaltou que não tinha ingerido bebida alcoólica e, por fim, explicitou que a esposa da vítima os procurou e pediu para que pagassem o conserto da motocicleta, visto que a família do ofendido pretendia vendê-la; diante disso, custearam os reparos, os quais foram providenciados pela própria viúva junto à mecânica, sendo que a mulher não apareceu mais.

Na fase extrajudicial,
RODRIGO
havia detalhado que “
(...)ao diminuir a velocidade no cruzamento (...),
[a]
uns 10 km/h, olhou para os dois lados para ver se vinha algum veículo, como não vinha nenhum veículo pela via principal, então entrou na via para atravessar para o outro lado, eis que, de repente, viu o farol da motocicleta CG TITAN 150, COR VERMELHA, PLACAS JZZ-4363, ocorrendo a colisão(...)
” (ID 67054006 – Pág. 02, com correções ortográficas), tendo esclarecido, ainda, que atravessava a preferencial devagar, mas a vítima estava correndo, pois surgiu repentinamente.

A informante
Geovana Teixeira
, irmã do acusado, ouvida na fase judicial (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 67054044 – Pág. 02), aduziu que no momento do acidente estava na garupa da motocicleta conduzida por seu irmão e, em razão da colisão, ficou desacordada e, além disso, como estava grávida, perdeu a criança que gestava.

Consoante sua descrição, no momento do abalroamento, era por volta de 17h10min, e
seu irmão conduzia o veículo em velocidade normal, não estava correndo
, pois pouco antes havia parado a motocicleta para fazer um telefonema. Disse não se lembrar da colisão, uma vez que ficou desacordada, constatando tão só que o veículo da vítima bateu na parte final da moto do recorrido.

Afirmou ter sabido, por seu irmão, que a motocicleta da vítima a levou para frente e ela e o ofendido caíram na mesma distância;
RODRIGO
também lhe contou que um parente de
Sérgio
recolheu o veículo dele do local e guardou. Ainda, recordou-se que na época do fato não havia sinalização, nem horizontal nem vertical, no cruzamento.

A informante
Edna de Morais
, convivente da vítima, ouvida apenas na fase extrajudicial (ID 67054005 – Págs. 04/05), asseriu ter recebido a notícia do acidente enquanto estava trabalhando e então se dirigiu ao Hospital Regional, onde
Sérgio
estava na UTI com traumatismo craniano.

Conforme a informante relatou, no hospital conversou com o réu, que ali estava para obter informações sobre o estado de saúde do ofendido. Na oportunidade,
RODRIGO
lhe contou ter invadido a preferencial no momento em que
Sérgio
passava, ocorrendo, então, a colisão frontal da moto da vítima com a lateral da moto do acusado e, muito embora o apelado tenha lhe dito que prestaria toda a ajuda necessária, não o fez. Assinalou que após oito dias internado,
Sérgio
faleceu em 08.04.2016 e, a despeito de haver comunicado o recorrido da morte da vítima,
RODRIGO
em nada ajudou e não mais a procurou, sendo que a depoente foi quem arcou com as despesas relativas ao funeral.

José Benedito Struck
, policial civil, auscultado perante a autoridade judiciária (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 67054044 – Pág. 02), assinalou que não atendeu a ocorrência, mas fez a investigação sobre o fato, havendo entrado em contato com
RODRIGO
, que compareceu ao local e lá, com base nas declarações do investigado, fez o croqui visto no ID 67054007 – Pág. 13.

A testemunha disse que
não foi possível determinar se a sinalização no dia da análise era a mesma do momento do acidente
. Contudo, no dia da elaboração do Relatório de Investigação n.o 07/2017 (ID 67054007 – Págs. 10/13), o sentido da Rua Filinto Müller, em que o réu estaria com sua motocicleta, não possuía placa de sinalização, porém, ainda assim, naquela situação, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, a preferência é de quem está à direita, no caso, a vítima, que, além disso, também estaria na via preferencial, a Rua Osmindo P. de Amorim. O policial realçou, no ponto, que mesmo não existindo sinalização no local, a preferência seria da pessoa que estivesse transitando à direita, o que é mostrado nas fotos (ID 67054007 – Pág. 12) e no esquema desenhado (ID 67054007 – Pág. 13).

O investigador ainda pontuou que não havia câmeras nas residências próximas ao cruzamento e as demais testemunhas do fato não foram encontradas. Explicou que o boletim de ocorrência foi registrado apenas dias após a ocorrência ter acontecido e a Perícia Técnica não esteve no local, sendo que não sabia se mais alguma pessoa sofreu lesões, assim como não era de seu conhecimento se o acusado possuía habilitação à época. Disse, também, que não foi possível determinar o sítio de colisão, tampouco a velocidade dos veículos e as marcas de frenagem no asfalto, dado o tempo decorrido desde o acidente e o óbito da vítima, que impossibilitavam o confronto das informações.

Conforme se nota dos depoimentos recolhidos em ambas as fases processuais, tem-se que o acusado
RODRIGO TEIXEIRA FERNANDES
aduz que estava em baixa velocidade ao cruzar a via preferencial, sendo que a vítima transitava em alta velocidade, motivo por que teria atingido sua motocicleta repentinamente. A informante
Geovana Teixeira
, irmã do réu, estava na garupa da motocicleta por ele conduzida e recordou apenas que não estavam em alta velocidade antes do acidente, contudo ficou desacordada logo após a colisão, rememorando a sucessão fática apenas pelos relatos do irmão, que permaneceu consciente a todo tempo.

A vítima
Sérgio Ferreira Costa
não resistiu aos ferimentos e faleceu oito dias após o abalroamento (certidão de óbito de ID 67054005 – Pág. 06), enquanto sua convivente,
Edna de Morais
,
auscultada tão só na fase extrajudicial
, aduziu ter sido procurada pelo réu ainda no Hospital Regional de Rondonópolis, oportunidade em que este teria lhe afirmado que o acidente aconteceu em razão de
RODRIGO
ter invadido a preferencial e, embora tenha se comprometido a oferecer assistência, não o fez.

Registre-se que, embora a esposa da vítima tenha apontado que o acusado não realizou nenhum ressarcimento quanto aos danos, ele apresentou à autoridade policial um recibo no valor de R$ 844,00 (oitocentos e quarenta e quatro reais), em nome de
Edna
, contendo a descrição dos reparos efetuados na motocicleta do ofendido, de placas JZZ-4363 (ID 67054006 – Pág. 08), o que corrobora a afirmação de que teria arcado com o que foi solicitado pela viúva.

Outrossim, na oportunidade do interrogatório extrajudicial, o apelado apresentou à autoridade policial as fotografias de sua motocicleta, de placas QBO-8681 (ID 67054006 – Págs. 14/15) em que é visível o dano no tanque, que estava amassado. Na ocasião, o réu também informou que foram realizados reparos parciais em seu veículo, conforme o recibo constante no ID 67054006 – Pág.07, em nome do estabelecimento comercial de sua mãe.

Aliás,
as fotografias corroboram o relato do acusado e de sua irmã, a darem conta que a motocicleta por ele conduzida foi atingida na parte do meio pelo ciclomotor conduzido pela vítima
.
Essa circunstância se coaduna com a versão apresentada pelo recorrido, a indigitar que o ofendido estava em alta velocidade no momento da colisão
.

O investigador de polícia
José Benedito Struck
não esteve no local do fato logo após a colisão, mas apenas mais de um ano depois de ocorrido o evento delitivo, uma vez que o acidente aconteceu em 31 de março de 2016 e a diligência
in loco
foi realizada apenas em 04 de maio de 2017, consoante se observa do Relatório de Investigação n.o 07/2017 (ID 67054007 – Págs. 10/13).

Por curial, sobreleve-se que, na ocasião do abalroamento, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar, muito menos a Perícia Técnica Oficial, foram acionadas; o respectivo boletim de ocorrência foi registrado apenas cinco dias após o fato, em 05 de abril de 2016, pelo próprio réu (ID 67054004 – Págs. 03/06).

Veja-se, no ponto, que
os depoimentos não são conclusivos
e,
na hipótese, a ausência do laudo pericial resultante de exame de local de crime contribui para o cenário de dúvida existente
, especialmente por estar-se a examinar um evento relacionado a um
delito não transeunte
,
que necessariamente deixa vestígios
e, nos termos do artigo 158,
caput
, do Código de Processo Penal, “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”.

O Relatório de Investigação n.o 07/2017 traz
conclusões insuficientes para determinar a dinâmica do fato
, uma vez que, para além de a diligência que o orientou ter sido realizada mais de 13 (treze) meses após o acidente ora em análise,
constata apenas que a vítima transitava pela via preferencial e o acusado pela via não preferencial,
circunstância que não afasta a possibilidade de o recorrido ter sido surpreendido pela motocicleta do ofendido em alta velocidade
, conforme aduzido nos interrogatórios
.

No ponto, as conclusões extraídas da diligência são bastante frágeis. Observe-se:

“
Informo que constatei no local, na data desta diligência, que na Rua Filinto Müller, sentido bairro/centro, no cruzamento com a Rua Osmindo P. de Amorim, não existe sinalização de PARE nem no chão e nem de placa na esquina; lembrando que em cruzamentos onde não existem sinalizações a preferência é de quem está à direita e que devemos dirigir preventivamente. Portanto, tendo ou não sinalização adequada neste local, a preferência, neste caso, era do Sr. SERGIO FERREIRA DA COSTA; lembrando que estas constatações foram realizadas no dia 04/05/2017, e no dia do fato, que foi
[em]
31/03/16, às 18:20, não sabemos qual era a sinalização que constava no local.
” (trecho do Relatório de Investigação n.o 07/2017; ID 67054007 – Pág. 10, com correções ortográficas).

Para além disso, vislumbra-se a possibilidade de culpa exclusiva ou concorrente da vítima na hipótese, tendo em vista que, consoante a Certidão de Ocorrência n.o 002/SOp/2016, produzida pelo Terceiro Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar com base em informações extraídas da ficha de ocorrência do dia 31 de março de 2016, da Viatura Unidade de Suporte Básico-III,
Sérgio foi encontrado sem capacete
. Observe-se:

“
Certifico para os devidos fins, a pedido de ESMAEL INACIO DA COSTA, grau de parentesco: pai, RG: 630.774SSP/MT – CPF: 274621.701-59, residente na Rua São Francisco de Assis N° 1172 – Bairro: Vila Itamaraty — MT, que no dia 31 de Março de 2016, horário 18h20mim, a guarnição da Viatura Unidade de Suporte Básico-III, deslocou-se até a Rua Armindo
[
rectius
: Osmindo]
Pires — Bairro: Marajó — Rondonópolis-MT atendendo solicitação via 192 na ocorrência de natureza:
Atendendo Solicitação Vitima de Colisão MOTO COM MOTO, para Prestar Atendimento Pré-Hospitalar a Vitima
:
SERGIO FERREIRA DA COSTA, 32 anos, foi encontrada, sem capacete
, decúbito dorsal, desacordado, apresentando ferimentos na cabeça com possível fratura, e ferimentos em membro superior direito punho, e membro inferior direito pé com edemas, foi imobilizada conforme protocolo e conduzido ao Hospital Regional de Rondonópolis.
” (
sic
, Certidão de Ocorrência n.o 002/SOp/2016; ID 67054005 – Pág. 11; destaques no original e apostos).

A certidão de óbito de
Sérgio Ferreira da Costa
aponta que a vítima morreu em decorrência de trauma cranioencefálico provocado por ação contundente em acidente de trânsito (ID 67054005 – Pág. 06).

Para além da informação constante na certidão emitida pelo Terceiro Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, não há qualquer outro elemento apto a determinar se a vítima estava sem capacete no momento do acidente, uma vez que não foram dirigidas perguntas aos envolvidos nesse sentido durante os depoimentos. A despeito disso, a hipótese é altamente provável, diante do que consta na certidão de óbito e no laudo de necrópsia, sem perder de vista que as duas pessoas que estavam na outra motocicleta sobreviveram ao mesmo acidente e não tiveram traumatismo craniano, circunstância a apontar que utilizavam capacete.

À luz do cenário exposto, verifica-se que
não há juízo de certeza quanto à imputação deduzida na denúncia
, pois embora reste claro que o acusado conduzia sua motocicleta pela Rua Filinto Müller, ao cruzar a Rua Osmindo Pires de Amorim [
ação
],
não há prova segura
de que ele tenha desobedecido as regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro ao não respeitar a parada no entroncamento com a via preferencial
[
relação de causalidade
], muito embora, em razão do acidente, tenha acontecido o óbito da vítima [
resultado
].

Curial rememorar que, consoante a regra extraída do artigo 29, inciso III, alínea “
c
”, do Código de Trânsito Brasileiro,
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direita
, salvo no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia ou no caso de rotatória.

Outrossim, este
dever objetivo de cuidado
a que todo condutor deve se atentar harmoniza-se com a orientação geral da direção defensiva, positivada no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro e que constitui um norte para a condução de veículos automotores por parte de qualquer motorista em território nacional, independentemente das condutas dos demais partícipes das relações de trânsito, visto que “
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

Embora o recorrido transitasse pela via que se cruzava com a via preferencial em que a vítima transitava, cujo trânsito advinha da direita, ele aduz que estava em baixa velocidade, sendo colhido pela motocicleta do ofendido enquanto transpunha o entroncamento, sendo que
Sérgio
transitava em alta velocidade.
A única prova a incriminar o acusado são as declarações da convivente do ofendido, apenas na fase administrativa, a apontar que o próprio recorrido teria confidenciado que não respeitou a preferencial
.

Essa versão, contudo, para além de não haver sido confirmada em juízo, é dissonante do teor dos relatos do réu em ambas as fases processuais, sendo certo, ainda, que há elementos a indiciar ao menos a concorrência da culpa da vítima, que aparentemente não utilizava o equipamento obrigatório de proteção individual (capacete) no momento da colisão, circunstância essa extraída do registro do atendimento pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência.

Nesse espectro,
ainda que se afaste a argumentação com relação ao dever de cuidado da vítima naquele átimo, não se pode perder de vista que os elementos de cognição existentes nos autos são demasiadamente frágeis para ensejar a condenação pretendida pela acusação, pois
não é possível determinar se houve efetiva violação do dever objetivo de cuidado por parte do acusado
, mormente porque a prova técnica seria de grande valia a desvendar fidedignamente a sucessão fática havida no dia do fato, o que seria devidamente consignado no respectivo laudo pericial.

O relatório de investigação produzido mais de um ano após o acidente, ainda que instruído com fotografias e um croqui, é insuficiente para tornar claros pontos ainda nebulosos quanto à caracterização da culpa do réu e,
havendo dúvida quanto à desobediência de um dever objetivo de cuidado na hipótese aqui analisada
, não é necessário aferir a previsibilidade (objetiva e subjetiva) apta à configuração do elemento subjetivo do tipo.

Seguindo essa ordem de ideias, a despeito de haver margem de probabilidade de que a conduta culposa tenha sido praticada pelo acusado, o plexo probatório amealhado no decorrer da persecução penal, de fato,
não permite o aperfeiçoamento de um juízo de certeza necessário à condenação penal
, uma vez que os elementos de informação atinentes à autoria não foram confirmados na fase judicial, fator que está a denotar,
ipso facto
, a precariedade da prova judicializada.

Embora tenham sido recolhidos indícios de autoria que inicialmente apontaram o denunciado como autor do crime (e, por isso mesmo, autorizaram a deflagração da presente ação penal), verifica-se que a prova judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revela convincente para justificar a condenação.

As provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
, por não se afigurarem
suficientemente comprovados os elementos a certificar a conduta culposa do apelado, merecendo guarida, portanto, a tese que dá pela
insuficiência de provas
quanto à prática de
ato imprudente
pelo réu.

A percepção aqui delineada é diferente daquela aposta na sentença, uma vez que, ao contrário do consignado no pronunciamento de mérito do juízo de primeiro grau, não é possível determinar que o fato narrado na peça acusatória não constitui infração penal (hipótese absolutória do inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal). O que existe, em verdade, é dúvida quanto à caracterização do elemento subjetivo do tipo, no caso, a culpa, por não haver provas suficientes para tanto.

II.

Desclassificação e efeitos
:

A despeito de os elementos havidos nos autos serem insuficientes para determinar a prática do delito do artigo 302, § 1.o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, observa-se que a majorante imputada na inicial acusatória –
cometimento da conduta principal sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação
– constitui delito autônomo, capitulado no artigo 309 do CTB:

“
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
”

Nesse sentido, o Ministério Público imputa na incoativa que:

“
(...) o denunciado
Rodrigo Teixeira Fernandes
não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir qualquer tipo de veículo.
” (denúncia, ID 67054003 – Pág. 02; destaques no original).

Em ambas as fases processuais, o réu
RODRIGO TEIXEIRA FERNANDES
confessou que no momento do acidente estava a pilotar a motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, placas QBO-8661 sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 67054044 – Pág. 02 e termo de interrogatório de ID 67054006 – Págs. 01/03).

Note-se, aliás, que, consoante o documento de identidade do réu, nascido em 29 de março de 1998 (ID 67054006 – Pág. 04),
ele havia completado 18 (dezoito) anos de idade dois dias antes do fatídico acidente
, ocorrido em 31 de março de 2016.

A corroborar a intelecção de que o acusado não possuía habilitação ou permissão para dirigir veículos automotores, há nos autos o registro de pesquisa efetuada no
site
do DETRAN/MT na
internet
em
maio de 2017
, cujo resultado apontou que o recorrido ainda não possuía data da primeira habilitação (ID 67054007 – Pág. 17).

Diante disso, com fundamento no artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal, promovo a
emendatio libelli
para imputar ao acusado
RODRIGO TEIXEIRA FERNANDES
a prática do delito do
artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
e, com fundamento no § 2.o do mesmo artigo 383 do CPP, em razão da desclassificação ora operada, determino a remessa do presente processo-crime ao juízo aparentemente competente, qual seja, o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da sentença prolatada
na Ação Penal n.o 0004480-84.2016.8.11.0064 – Código 643162, para, com fundamento no artigo 383,
caput
e § 2.o, do Código de Processo Penal, promover a
emendatio libelli
e
DESCLASSIFICAR
a conduta imputada na denúncia para aquela tipificada no
artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Por conseguinte,
determino a remessa dos autos ao juízo competente
, qual seja, o
Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
a fim de ser analisada a possibilidade de ser extinta a punibilidade
pelo advento da prescrição
e, não sendo o caso, ser aferida a viabilidade da propositura dos institutos despenalizadores
, notadamente o acordo de não persecução penal, a transação penal e a suspensão condicional do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021